Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Nos termos do primeiro acórdão objeto da ação rescisória (ID 56686543), a egrégia 8a Turma Cível considerou que, enquanto não houver pagamento da ONALT, a utilização do imóvel com destinação diversa será irregular, de modo que não há que se falar em prazo para exercício da pretensão de cobrança. Na mesma oportunidade, o recurso de apelação interposto pela empresa autora foi provido parcialmente, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No segundo acórdão (ID 118300916 do processo originário), a egrégia 8a Turma Cível, ao reexaminar o recurso de apelação, apenas quanto aos honorários de sucumbência, para que fosse observado o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerou inviabilizada o acolhimento do pedido de aplicação do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), porquanto caracterizada a preclusão. Na inicial da ação rescisória, a empresa autora assevera que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo, a respeito da prescrição da pretensão de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa de Uso, viola manifestamente a norma jurídica inserta nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil. Para tanto, a autora afirma que, embora tenha sido, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), determinada a suspensão de processos envolvendo a discussão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança da ONALT, em 12/03/2018, o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de determinar o sobrestamento do processo e de encaminhar o processo para novo julgamento do recurso, em juízo de retratação, para que o entendimento adotado no v. acórdão fosse adequado à tese firmada no aludido IRDR. Pondera, ademais, que não estaria configurada a preclusão a respeito da aplicabilidade da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), porquanto envolve hipótese de nulidade absoluta. Ao final, a autora postula o deferimento do parcelamento do valor relativo ao depósito inicial previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em 6 (seis) parcelas mensais, na forma prevista no artigo 98, § 6o, do mesmo diploma legal. Quanto ao mérito, pleiteia a procedência do pedido inicial para que seja reconhecida a violação manifesta do v. acórdão rescindendo a tese jurídica e vinculante contida no IRDR TEMA 10, que trata do prazo prescricional de 5 anos a contar da emissão do alvará de construção e ou funcionamento para a cobrança da ONALT. É o relatório. Da análise da petição inicial, extrai-se a conclusão de que a empresa autora pretende a rescisão de acórdãos exarados nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018 (iudicium rescindens), para que seja aplicado ao caso o entendimento consolidado pela egrégia Turma de Uniformização no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), a respeito do termo inicial para contagem do prazo prescricional relativo à cobrança de ONALT – Outorga Onerosa de Uso relativa a móvel localizado na Área Especial Setor J Norte, na Região de Taguatinga – RAIII, utilizado para fins de exploração da atividade comercial de posto de revenda de combustíveis (iudicium rescissorium). O Código de Processo Civil autoriza ao autor da ação rescisória cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo (artigo 968, inciso I) Convém salientar que, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, [p}ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Portanto, em se tratando de ação rescisória, com pedido de novo julgamento do processo, cabe à parte autora demonstrar, de plano, o interesse processual (adequação da via eleita e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado) em relação tanto à pretensão rescindenda (iudicium rescindens), quanto à pretensão rescisória (iudicium rescissorium). Ocorre que, de acordo com a Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal, [n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. No caso em exame, a questão a ser examinada em relação à pretensão rescisória (iudicium rescissorium) envolve a definição do termo inicial para contagem do prazo de prescrição referente à cobrança de cobrança de ONALT – Outorga Onerosa de Uso. No entanto, à época da prolação do v. acórdão rescindendo, no qual foi firmado entendimento no sentido de que a pretensão de cobrança da ONALT persiste enquanto estiver caracterizada a destinação irregular do uso do imóvel (19/10/2017), a questão suscitada era de interpretação controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Tanto é verdade que, após o julgamento do recurso de apelação interposto pela empresa autora, foi admitida a instauração do incidente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20170020218087 (PJE no 0022666-33.2017.8.07.0000), em 12/03/2018. Com efeito, um dos pressupostos para a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é exatamente a repetição de demandas que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito (artigo 976, inciso I, do Código de Processo Civil). Portanto, em um exame ainda perfunctório da ação rescisória proposta, constata-se a possibilidade que a pretensão de novo julgamento da causa encontre óbice no entendimento firmado na Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal, o que evidenciaria a falta de interesse processual da empresa autora quanto à tutela jurisdicional vindicada. A falta de interesse processual se consubstancia em matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, configurando hipótese em não haverá resolução do mérito da ação, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da empresa autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual falta de interesse processual, decorrente da contrariedade da pretensão da pretensão deduzida na inicial em relação ao entendimento firmado na Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 16:36:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora